Tribunal: TCU
Processo: 021.208/2009-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-04-09
Data de publicação: 2025-08-29

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em cumprimento ao Acórdão 2.699/2008-TCU-1a Câmara, de relatoria do Ministro Guilherme Palmeira, para apuração de dano causado à Universidade Federal do Paraná (UFPR), em virtude da não comprovação da regular aplicação dos recursos referentes ao Convênio 201/2004, celebrado entre aquela univesidade, a Fundação da Universidade Federal do Paraná (Funpar) e o Instituto Tecnológico de Desenvolvimento Educacional (ITDE), voltado à realização de cursos técnicos na modalidade de ensino à distância.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada em virtude da não comprovação da regular aplicação dos recursos referentes ao Convênio 201/2004, celebrado em 18/6/2004, entre a Universidade Federal do Paraná - UFPR, a Fundação da Universidade Federal do Paraná - Funpar e o Instituto Tecnológico de Desenvolvimento Educacional - ITDE. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. julgar, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "a", "b" e "c", 19, caput , e 23, inciso III, alínea "a", da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 1o, inciso I, e 209, incisos I, II e III, do Regimento Interno do TCU, irregulares as contas de Alípio Santos Leal Neto e Marcos Aurélio Paterno e do Instituto Tecnológico de Desenvolvimento Educacional - ITDE, condenando Alípio Santos Leal Neto, o ITDE e o espólio do Sr. Marcos ou seus sucessores, caso tenha havido a partilha, até o limite do patrimônio transferido, solidariamente, ao pagamento da quantia de R$ 8.421.464,28 (oito milhões, quatrocentos e vinte e um mil, quatrocentos e sessenta e quatro reais e vinte e oito centavos), com a fixação do prazo de quinze dias, a contar das notificações, para comprovarem, perante o Tribunal (art. 23, inciso III, alínea "a", da Lei 8.443/1992, c/c o art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU), o recolhimento da dívida aos cofres da Universidade Federal do Paraná, atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora, calculados a partir de 18/6/2004, até a data do recolhimento, na forma da legislação em vigor; 9.2. aplicar, individualmente, a Alípio Santos Leal Neto e ao Instituto Tecnológico de Desenvolvimento Educacional - ITDE, a multa prevista nos arts. 19, caput , e 57 da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 210, caput , e 267 do Regimento Interno do TCU, no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprovem perante o Tribunal (art. 23, inciso III, alínea "a", da Lei 8.443/1992, c/c o art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU) o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data do acórdão até a do efetivo recolhimento, se for paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.3. autorizar, desde logo, com fundamento nos art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações, conforme prevê o art. 219, inciso II, do Regimento Interno do TCU; 9.4. autorizar, desde logo, o pagamento das dívidas em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e consecutivas, nos termos do art. 217 do Regimento Interno, caso solicitado pelos responsáveis, fixando-se o vencimento da primeira parcela em quinze dias, a contar do recebimento da notificação, e o das demais a cada trinta dias, devendo incidir sobre cada parcela, os encargos legais devidos, na forma prevista na legislação em vigor; 9.5. alertar os responsáveis de que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela importará o vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do § 2o do art. 217 do Regimento Interno deste Tribunal; 9.6. considerar insubsistentes os recursos de revisão interpostos por Marcos Aurélio Paterno e ITDE (peça 111) e pela Funpar (peça 119), bem como os recursos de reconsideração interpostos por Carlos Augusto Moreira Júnior, Alípio Santos Leal e Carlos Alberto de Ávila (peças 68 e 75), por perda do objeto, visto que o acórdão combatido por tais peças recursais foi considerado nulo por intermédio do Acórdão 6220/2013-TCU-Segunda Câmara de relatoria do Ministro Benjamin Zymler; e 9.7. encaminhar cópia deste Acórdão, bem como do relatório e do voto que o fundamentam, ao Procurador-Chefe da Procuradoria da República no Estado do Paraná, para a adoção das medidas que entender cabíveis, em conformidade com o art. 16, § 3o, da Lei 8.443/1992 c/c o art. 209, § 7o, do Regimento Interno do TCU, à Universidade Federal do Paraná e aos responsáveis, para ciência, informando que a presente deliberação, acompanhada do Relatório e do Voto que a fundamentam, está disponível para consulta no endereço www.tcu.gov.br/acordaos, além de esclarecer que, caso requerido, o TCU poderá fornecer sem custos as correspondentes cópias, de forma impressa.